Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721695-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KEYVISON SAMPAIO DA SILVA PACIENTE: JADESON DA SILVA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a instrução do feito (ID 18116697). Brasília, 28 de julho de 2020 13:25:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora